Tribunal: TJSP
Processo: 1005892-97.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de rescisão contratual e indenização por danos morais. Código do consumidor inaplicável ao caso dos autos. Ausência de prova dos fatos alegados na inicial. Alegação que restou isolada nos autos. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.o do CDC, não tem aplicação automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à

Ementa:
Ação de rescisão contratual e indenização por danos morais. Código do consumidor inaplicável ao caso dos autos. Ausência de prova dos fatos alegados na inicial. Alegação que restou isolada nos autos. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.o do CDC, não tem aplicação automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor. Inciso VIII do art. 6.o do CDC que não retira a obrigação do autor em provar o fato constitutivo do seu direito. Sentença de improcedência. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005892-
97.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ROSENEIA PAES DE
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMPODERA PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E LUIS
FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-97.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Apelante: Roseneia Paes de Camargo
Apelada: Empodera - Produtos e Serviços Ltda
Comarca: Botucatu 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 43.268
EMENTA
Ação de rescisão contratual e indenização por danos morais.
Código do consumidor inaplicável ao caso dos autos. Ausência de
prova dos fatos alegados na inicial. Alegação que restou isolada
nos autos. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.o do CDC, não tem
aplicação automática, ficando a observância do dispositivo
condicionada à existência de verossimilhança das alegações do
consumidor. Inciso VIII do art. 6.o do CDC que não retira a
obrigação do autor em provar o fato constitutivo do seu direito.
Sentença de improcedência. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face da
apelada, que a respeitável sentença de fls. 133/135, cujo relatório fica
fazendo
parte
integrante
do
presente,
julgou
improcedente,
condenada a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Apela a autora (fls. 137/143), alegando, em resumo,
que: ao contrário do constante nas razões de decidir, restou
devidamente configurado a relação de consumo, devendo a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-97.2018.8.26.0079 -Voto no
3
comprovar que entregou os produtos e que não houve pedido de
cancelamento; está claro que houve relação de consumo; a
requerente tentou o cancelamento dentro do prazo legal, pois o
produto não condizia com o descrito na internet; a requerida não
atendia telefonemas e por whatsapp se limitou a afirmar que já havia
decorrido o prazo legal de 7 dias, negando se a cancelar, conforme
documentos fls. 15/17; o produto foi entregue no endereço do vizinho
SEM AUTORIZAÇÃO da apelante e assim teve acesso ao produto,
tentou cancelar imediatamente; pede a reforma da r. sentença de
primeiro grau, reconhecendo a rescisão de contrato, dando baixa na
negativação indevida, bem como condenar a apelada ao pagamento
de indenização por danos morais, pois o pedido foi feito em nome de
pessoa física e não jurídica.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 146/154.
É o relatório.
A respeitável sentença julgou improcedente o
pedido inicial, assentando:
“Em primeiro momento, deixo de apreciar as questões
preliminares, pois nos termos do artigo 488, do Código de Processo
Civil, segundo o qual, se possível o juiz resolverá o mérito sempre que
a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual
pronunciamento nos termos do artigo 485, do Código de Processo
Civil. E é o que ocorre na demanda.
No mérito, o pedido é improcedente.
Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-97.2018.8.26.0079 -Voto no
4
Roseneia Paes De Camargo em face de Empodera Produtos e
Serviços, objetivando a resolução contratual, bem como a indenização
por danos morais.
No caso em tela, não há nos autos provas do nexo causal
entre a conduta da ré e os eventuais danos alegados pela autora,
provas estas que lhe incumbiam, na forma do artigo 373, I do Código
de Processo Civil.
Os documentos de fls. 15/22, embora comprovem a relação
contratual entre autora e ré, não têm capacidade de provar os fatos
alegados na inicial.
Oportunizada à autora a produção de novas provas que
corroborassem suas alegações (fls. 128), esta se manteve inerte,
pleiteando apenas pelo julgamento antecipado da lide.
À mingua de provas, a pretensão está fadada ao insucesso.
Quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, a
medida, no caso concreto, é inviável, visto que tal instituto é apenas
admissível no caso de existência de dois requisitos concomitantes:
hipossuficiência do consumidor em relação à prova dos fatos
constitutivos de seu direito e verossimilhança da alegação (artigo 6o,
VIII, CDC), o que não ocorreu na presente demanda, visto que não se
caracterizou relação de consumo.”.
Pois bem.
Pese o inconformismo, razão não lhe assiste.
Malgrado a insistência, não se pode falar em
relação de consumo, já que a autora adquiriu o material da ré para
revenda.
Pouco importa que o pedido tenha sido feito por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-97.2018.8.26.0079 -Voto no
5
pessoa física, como aduzido pela autora.
E ainda que incidisse o CDC, a inversão do ônus da
prova não é automática.
Para tanto, é necessário que haja verossimilhança
das alegações do consumidor ou hipossuficiência técnica na produção
da prova, nos exatos termos do inciso VIII do artigo 6o da lei 8078/90.
A doutrina mostra o seguinte:
“Dissertando sobre a finalidade da norma que prevê a inversão do ônus
probandi, valioso o magistério do professor Carlos Roberto Barbosa Moreira, nos
seguintes termos: A finalidade da norma é de facilitar a defesa dos direitos do
consumidor e não a de assegurar-lhe a vitória, ao preço elevado do sacrifício do
direito de defesa, que ao fornecedor se deve proporcionar.(Notas sobre a Inversão
do Ônus da Prova em Benefício do Consumidor, in Estudos de Direito
Processual em Memória de Luiz Machado Guimarães, Rio de Janeiro, Editora
Forense, fls. 136, 1997)” (fls. 104).
A Colenda 32a Câmara de Direito Privado já decidiu
a respeito da inversão do ônus da prova, quando do julgamento da
Apelação com revisão n. 0001945-63.2009.8.26.0242, relatada pelo
Des. Hamid Bdine:
“Nesse contexto, ausente a verossimilhança da alegação, a qual, segundo
leciona Bruno Miragem, “se estabelece a partir de um critério de probabilidade,
segundo os argumentos trazidos ao conhecimento do juiz, de que uma dada situação
relatada tenha se dado de modo igual ou bastante semelhante ao conteúdo do relato”
(Direito do Consumidor, RT, 2008, p. 138), era ônus da apelante, demonstrar o fato
constitutivo de seu direito:
“Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que a inversão do ônus da
prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da
alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-97.2018.8.26.0079 -Voto no
6
ao conjunto fático-probatório dos autos que deve ser delineado nas instâncias
ordinárias e cujo reexame é vedado em sede especial”. (AgRg no REsp n.
1183197, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.4.2012).
E os pontos controvertidos indicados na r. sentença
tratam de fato constitutivo do direito autoral, cabendo-lhe tal ônus, na
exata medida em que imputa a responsabilidade pelo alegado dano
moral.
Bem por isso, não sendo verossímeis as alegações
da autora, tampouco se verificando sua hipossuficiência para
produção da prova, de rigor o indeferimento do pleito de inversão do
ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor.
O
ônus
probatório
de
tal
alegação
recaía
exclusivamente sobre a apelante, nos termos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
E, na inexistência de prova concreta, a parte ré não
pode ser condenada por ilação.
Neste cenário, de rigor a manutenção da respeitável
sentença proferida por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Considerando o trabalho adicional realizado em
grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
da causa, observada a gratuidade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005892-97.2018.8.26.0079 -Voto no
7